Tribunal: TJSP
Processo: 1004550-12.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Sessões de Fisioterapia. Pretensão voltada ao reembolso integral. Sentença de procedência. Inconformismo. Acolhimento. Reembolso das sessões que deve se dar nos limites contratuais, vez que a parte autora utilizou de clínica fora da rede credenciada por livre escolha. Alegada abusividade das cláusulas atinentes ao reembolso apresentada em contrarrazões que transborda os

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Sessões de Fisioterapia. Pretensão voltada ao reembolso integral. Sentença de procedência. Inconformismo. Acolhimento. Reembolso das sessões que deve se dar nos limites contratuais, vez que a parte autora utilizou de clínica fora da rede credenciada por livre escolha. Alegada abusividade das cláusulas atinentes ao reembolso apresentada em contrarrazões que transborda os limites objetivos da ação, devendo, se o caso, ser discutida em ação própria. Indenização por danos morais afastada. O dano moral exige a ocorrência de ato ilícito e prejuízo, como dispõe o artigo 186 do Código Civil, não verificada na espécie. Sentença reformada. Recurso provido.